Tribunal: CARF
Processo: 10950.005593/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10950.005593/2008-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.884 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TOMIKA TANQUE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO IRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte como dedução do IRPF devido na
declaração anual de ajuste somente é possível se comprovada mediante
documentação hábil e idônea..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram glosadas deduções indevidas de IRRF, por falta de comprovação, a
juízo da autoridade lançadora, no valor de R$ 1.546,65, resultado da diferença entre o valor
glosado de R$ 2,134,41, por erro do contribuinte na indicação da fonte pagadora (escritório de
advocacia Trindade & Arzeno Advogados Associados), e o valor de R$ 587,76 incluído pelo fiscal
referente à fonte pagadora correta (Caixa Econômica Federal). Foram ainda lançadas as infrações
de omissão de rendimentos, no valor de R$ 20.310,45, e dedução indevida de previdência oficial,
no valor de R$ 1.700,84, por terem sido da mesma forma declarados erroneamente em relação às
mesmas fontes pagadoras já citadas. Com relação a essas duas últimas infrações, o Fisco
procedeu à correção das fontes pagadoras, sem alteração de valores, desta forma essas infrações
ao final não geraram acréscimo de imposto devido a lançar. Em resumo, a infração que gerou o
crédito tributário lançado, foi a dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 1.546,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005593/2008-81
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005593/2008-81

O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese argumenta que,
conforme prestação de contas fornecida pelo advogado, a fonte pagadora que fez a retenção foi a
Advocacia Geral da União, e não a CEF, que está aguardando que o advogado obtenha o
comprovante de recolhimento do IRRF, que a Receita Federal teria condições de verificar o
recolhimento em seus sistemas informatizados, e que a legislação obriga a fonte pagadora a
fornecer o comprovante de rendimentos.
Após análise, a DRJ em Curitiba/PR manteve o lançamento em sua integralidade.
Transcrito do voto do acórdão no 06-27.757, da 7a Turma da DRJ/CTA (fls. 79 e segs.) :
“Vale lembrar, primeiramente, que a fiscalização considerou os valores
lançados como rendimentos omitidos, compensação indevida de IRRF e Previdência
Oficial, como sendo realizados pela fonte pagadora CEF, excluindo-os da fonte
pagadora Escritório de Advocacia Trindade e Arzeno, conforme declarado em DIRPF
pelo contribuinte. Em segundo momento a fiscalização constatou que o valor de IRRF
declarado pelo contribuinte R$ 2.134,41 era maior que o informado em DIRF pela
CEF R$ 587,76. Portanto, a notificação em apreço considera como devido a diferença
a título de IRRF no valor de R$ 1.546,65 (R$ 2.134,41 — R$ 587,76), bem como seus
acréscimos legais.
No que se refere a compensação do imposto de renda na fonte, o art. 87, IV do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999),
dispõe que do imposto apurado na declaração anual, poderá ser deduzido o
imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Contudo, o litigante não comprovou a retenção de imposto de renda na fonte, no
valor glosado na presente notificação e que se refere a valores pagos em precatório
pela Caixa Económica Federal. Ressalte-se que na seara do processo administrativo
fiscal, deveria o litigante fazer a devida prova, com a apresentação de documentação
hábil e idônea, a fim de comprovar que sofreu a retenção do Imposto de Renda. Em
não fazendo, não há como acatar a tese defendida pela defesa, pois alegar e não provar
é como nada alegar.
Insta salientar que o "comprovante de rendimento p/fins de prestação de
contas", fls. 10 e 12, não pode ser aceito como comprovante da retenção realizada,
pelo fato de que não foi emitido pela fonte pagadora AGU, mas sim pelo escritório de
advocacia que patrocinou a causa e sequer há assinatura de quem se responsabiliza
pelas informações ali contidas.
Assim, para o deslinde da questão seria necessário que o impugnante
apresentasse as planilhas de cálculo, relativas aos processos citados, nas quais ficasse
demonstrado qual teria sido o valor efetivamente recebido pela contribuinte e qual
teria sido o valor da retenção.
No que se refere a solicitação do Sindicato para a retirada em carga do processo
junto à AGU é de se informar que até o momento não houve a juntada das planilhas de
cálculo na presente notificação, apesar de transcorrido 22 meses da notificação.
De outra banda, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que consta
para o impugnante o IRRF retido pela Caixa Econômica no valor de R$ 587,76 valor
este considerado no lançamento fiscal, porém não consta DIRF da AGU o suposto
valor de R$ 2.134,41 lançado pelo contribuinte em DIRPF.
No que se refere ao comprovante de depósito no valor de R$ 14.246,96, fls. 11,
tendo como beneficiário o escritório de advocacia Trindade e depositante RPV
Tomika, também não é possível, por si só, determinar qual o valor que teria sido
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005593/2008-81

efetivamente retido, devido a falta da apresentação das planilhas de cálculo que
instruíram o citado processo. Ainda, não é possível verificar nos sistemas
informatizados da Receita Federal qual o valor efetivamente recolhido a título de
IRRF, para o contribuinte, pelo fato da ação judicial versar sobre vários exeqüentes e
possivelmente o recolhimento ocorreu em um único DARF para todos os envolvidos
no processo. Assim, mais uma vez seria necessário que o impugnante tivesse
apresentando as planilhas de cálculo para identificar qual o valor que teria sido retido
do contribuinte.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
manutenção integral do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 86/87 onde, em
caráter preliminar, alega não ter recebido qualquer solicitação de juntada de provas e solicita o
direito da apresentação da documentação hábil e idônea a fim de comprovar a retenção e, no
mérito, alega que não pode ser responsabilizado por ato ilícito da fonte pagadorae que não tem
responsabilidade pelo não recolhimento do imposto retido, e cita o Parecer Normativo COSIT no
1 de 24 de setembro de 2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Preliminar
Após alegar não ter recebido nenhuma solicitação de juntada da “devida prova”, o
recorrente solicita o direito da apresentação hábil e idônea, a fim de comprovar que sofreu a
retenção do imposto de renda, o que se entende por um pedido de prorrogação de prazo para
apresentação de documentos..
Não há que ser acatada a solicitação do contribuinte, uma vez que o mesmo já
dispôs, em sede de julgamento administrativo, de 30 (trinta) dias após a ciência da notificação
para instruir sua impugnação com os documentos comprobatórios de suas alegações, e mais 30
(trinta) dias após ciência do acórdão da DRJ para instruir seu recurso voluntário.
Do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Assim sendo, REJEITO a solicitação feita em caráter preliminar.

Mérito
Passo então à apreciação do mérito, que se restringe à cobrança via notificação de
lançamento da diferença a título de IRRF no valor de R$ 1.546,65 (R$ 2.134,41 — R$ 587,76).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005593/2008-81

Isso porque, quanto às infrações de omissão de rendimentos e dedução indevida de previdência
oficial, conforme já relatado, não haveria interessa de agir por parte do recorrente uma vez que
não alteraram o crédito lançado pois os valores foram incluídos nos cálculos pelo próprio auditor
fiscal responsável pelo procedimento, simplesmente corrigindo a fonte pagadora.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Da análise dos elementos acostados aos autos, o contribuinte deduziu do imposto
devido em sua DIRPF/2006 o valor de R$ 2.134,41 como tendo sido IR retido de pagamentos a
ele feitos por escritório de advocacia Trindade & Arzeno Advogados Associados. Constatou-se
entretanto erro na fonte pagadora, que foi a CEF, e não o citado escritório. O Fisco então procedeu à
correção das fontes pagadoras glosando o valor deduzido e incluindo como tendo sido retido pela
CEF. Ocorre que, ao fazer a correção da fonte pagadora que processou à retenção, o auditor procedeu
também à correção do valor retido, que foi de R$ 587,78, conforme comprovantes trazidos aos autos,
guis de fls.10 e 12 (R$ R$ 145,45 + R$ 442,31).
Não há nos autos qualquer documento da fonte pagadora Caixa Econômica Federal
que comprove o valor de R$ 2.134,41 do IRRF deduzido pelo contribuinte.
Cabe esclarecer ainda que não procede a referência feita pelo recorrente em sua
defesa ao Parecer COSIT no 1 de 24/09/2002, pois o crédito tributário ora exigido do contribuinte não
o é pela retenção e não recolhimento, e sim pela não comprovação da ocorrência da retenção.
Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ em sua
integralidade, e em consequência mantido o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO,
conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005593/2008-81

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital